Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CARMEM MARIA DA SILVA - CPF: 266.266.321-91 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APDELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCI
O TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade.

2.
Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3. Matéria não questionada perante o juízo
a quo
.

4. Inovação Recursal.

5.
Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

7. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança no
1000529-86.2018.811.0002
, julgou parcialmente procedente o pedido e determinou o Município a proceder ao enquadramento da Autora na classe E, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes e seus reflexos, inclusive nas verbas rescisórias, além das licenças-prêmio de 1994/1999; 1999/2004; 2004/2009 e 2009/2014 e férias acrescidas do terço constitucional de 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2012/2013, 2014/2015, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em suas razões recursais (Id. 46077059), o Município de Várzea Grande argumenta acerca da impossibilidade da progressão
per saltum
, retenção de 11% dos valores, à título de contribuição previdenciária e, quanto aos juros e correção monetária, requer a modulação dos efeitos quanto ao RE 870947/SE.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 46077059.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 53033477.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora em ser enquadrada na Classe E, Nível 11, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Nível Elementar, lotada na Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande, antes de sua aposentadoria.

A progressão funcional da Apelada está prevista nos arts. 32, 34 e 35 da Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes.

Os referidos dispositivos legais estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1o. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para
elevação de classe,
observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

III –
cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

c)

Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

d)

Classe E, requisito da Classe D acrescido de nível superior.” (NEGRITEI)

Desta forma, a lei de regência da carreira da Apelada (auxiliar de serviços gerais), além da avaliação de desempenho (art. 37 da lei), necessário a observância de requisitos objetivos, quais sejam: A) o transcurso de lapso temporal (interstício) de 3 (três) da Classe A para a Classe B e 2 (dois) anos nas demais Classes (de B para C, de C para D e de D para E); B) capacitação profissional.

Ao analisar o Histórico Funcional da Autora, o qual se encontra no Id. 46076081, verifica-se que esta ingressou na Administração Pública como efetiva, ou seja, mediante aprovação em concurso público no dia 29/11/1994 e aposentou em 05/10/2015.

Assim, antes da Autora se aposentar, esta tinha quase 21 (vinte e um) anos de efetivo exercício de atividade como servidora pública.

Logo, conclui-se que o requisito objetivo temporal restou observado.

No que tange ao requisito objetivo capacitação, ao analisar os documentos acostados nos Id’s. 46076084, 46076085 e 46076086, constata-se a realização, pela Autora, dos seguintes cursos de capacitação, aperfeiçoamento e conclusão de curso em ensino superior:

- Formação continuada em Psicologia Social e Saúde, concluído em 28/07/2012, com carga horária de 40h;

- Formação continuada em Gestão de Equipe Multidisciplinar, concluído em 20/10/2012, com carga horária de 40h;

- Formação continuada em Gestão dos Serviços em Saúde, concluído em 15/09/2012, com carga horária de 40h;

- Formação continuada em Legislação em Saúde Pública, concluído em 16/06/2012, com carga horária de 40h;

- Formação continuada em Vigilância Epidemiológica e Sanitária, concluído em 14/07/2012, com carga horária de 40h;

- Curso de Empreendedorismo pelo SENAI, concluído em 18/11/2013, como carga horária de 14h;

- Curso de Legislação Trabalhista, concluído em 22/11/2013, com carga horária de 14h;

- Curso em Segurança do Trabalho, concluído em 27/11/2013, com carga horária de 14h;

- Curso em Educação Ambiental, concluído em 19/11/2013, com carga horária de 14h;

- Curso de Camareira em Meios de Hospedagem, concluído em 14/12/2013, com carga horária de 200h;

- Curso Superior em Gestão Pública concluído em 21/12/2013.

Diante dos cursos de capacitação, formação continuada e conclusão em curso de ensino superior (todos realizados antes do pedido de aposentadoria da Autora) acima mencionados, comprova-se que a Apelada cumpriu com o requisito objetivo de capacitação profissional, antes do seu pedido de aposentadoria, ou seja, quando ainda se encontrava em atividade.

Com efeito, se a servidora pública cumpriu os requisitos legais (interstício temporal e capacitação profissional) para progressão funcional, correta a sentença que reconheceu o devido enquadramento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE- REQUISITOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2. Para a fixação de juros e correção monetária deve ser observado o decidido no Tema 810 do STF. 3. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1002253-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Logo, não há falar em progressão
per saltum
e ausência de cumprimento dos requisitos legais, como sustentado pelo Município Apelante.

O Município Apelante requer também a retenção previdenciária no importe de 11%, bem como a modulação dos juros e correção monetária.

Com relação à contribuição previdenciária, é sabido que a Lei Municipal no 2.719, a qual reestrutura o I
nstituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
, em seus art. 41 e 47, estabelecem o percentual de 11%, à título de contribuição previdenciária.

Entretanto, tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação ordinária.

Desta forma, suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Acerca da matéria, assim já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – LEI No 4.014/2014 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
DESCONTO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL
- RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) 2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. E em remessa necessária, sentença parcialmente reformada. (TJ/MT - N.U 1002625-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (NEGRITEI)

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

Diante do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE o presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021